Tribunal: TJES
Processo: 5016795-47.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016795-47.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIETE FERREIRA PINTO e outros
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016795-47.2023.8.08.0048
Recorrente/Recorrido: FACTA FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido/Recorrente: ELIETE FERREIRA PINTO
Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo à parte autora o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA/VOTO: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIOS. (1).
NARRA A REQUERENTE, EM SÍNTESE, QUE É BENEFICIÁRIA DO INSS RECEBENDO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. RELATA QUE EM 06 DE JULHO DE 2023 RECEBEU UMA LIGAÇÃO DA REQUERIDA LHE INFORMANDO QUE DEVERIA COMPARECER ATÉ O ESTABELECIMENTO, PARA DEVOLUÇÃO DE JUROS ABUSIVOS QUE HAVIA TIDO NUM OUTRO EMPRÉSTIMO. ADUZ QUE NO DIA SEGUINTE ESTEVE NA AGÊNCIA DA RÉ E AO CHEGAR AO LOCAL OS FUNCIONÁRIOS DA DA REQUERIDA TIRARAM FOTOS E VÍDEOS DA REQUERENTE ORIENTANDO O QUE A MESMA DEVERIA FALAR. CONTUDO, AINDA NO MESMO DIA 07 DE JULHO DE 2023, A REQUERENTE INFORMA QUE O VALOR DE R$1.373.94 (MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS) FOI CREDITADA EM SUA CONTA DO BANCO DO BRASIL, AG: 31674 - CONTA-CORRENTE:25627 -7. ALEGA QUE AO CONSULTAR O APLICATIVO DO INSS VERIFICOU QUE A REQUERIDA HAVIA REALIZADO UM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE Nº 0061727686, NO VALOR DE R$1.373,94 (MIL TREZENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), PARCELADO EM 84X DE R$40,00 (QUARENTA REAIS) COM DATA DE INCLUSÃO EM 07 DE JULHO DE 2023 E INÍCIO DE DESCONTOS EM AGOSTO DE 2023. REQUER, POR CONSEGUINTE: (I) LIMINARMENTE, QUE A RÉ SE ABSTENHA DE PROCEDER OS DESCONTOS; (II) SEJA DECLARADA A RESCISÃO DO CONTRATO Nº 0061727686; (III) SEJA A RÉ CONDENADA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
TUTELA DEFERIDA.

(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.. “[...]
Isto posto, CONFIRMO a decisão liminar de id. 27799549 e JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: I - DECLARAR a inexistência do contrato nº 0061727686. II - CONDENAR a requerida a pagar à autora a quantia de R$2.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e monetária a contar da citação. III – DETERMINAR que a requerente devolva ao requerido a quantia de R$1.373.94 (Mil trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), com correção monetária desde a transferência e juros a contar do trânsito em julgado. AUTORIZO A COMPENSAÇÃO DOS VALORES ACIMA MENCIONADOS. Via reflexa, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas e/ou honorários advocatícios, por expressa vedação legal nesse sentido, nos termos do artigo 55 da Lei n° 9.099/95.
[...]”.

(3). RECURSO RÉU.
VALIDADE DO CONTRATO FIRMADO. REGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS PELA INSTITUIÇÃO RÉ. PLEITO DE REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. SUBSIDIARIAMENTE, SEJA MINORADO O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
(3.1) RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, A AUTORA SE MOSTRA IRRESIGNADO QUANTO AO VALOR ARBITRADO NA CONDENAÇÃO À TÍTULO DE DANOS MORAIS. REQUER PELA MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
AO PATAMAR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).
(5). CONTRARRAZÕES DA AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA MANTIDA A SENTENÇA DE PISO POR SEUS TERMOS.
(5.1). CONTRARRAZÕES DO RÉU.
DE IGUAL MODO, ADUZ SOBRE A VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO FIRMADO, BEM COMO PELO DESCABIMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA POR DANOS MORAIS. PUGNA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELA REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO RECURSAL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
EM QUE PESE A BEM LANÇADA SENTENÇA, PENSO DIVERSAMENTE DA CONCLUSÃO POR ELA MANIFESTADA,
TÃO E SOMENTE NO QUE TANGE À CONDENAÇÃO IMPOSTA AO RÉU A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
EXPLICO. A AUTORA ALEGA VÍCIO NA CONTRATAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO - DISCUTIDO NOS AUTOS - NEGANDO QUE OUTRORA FIRMOU COM O BANCO RECORRENTE. EM OUTROS TERMOS, ADUZ QUE QUE JAMAIS TEVE A INTENÇÃO DE CONTRATAR COM A EMPRESA RÉ, SENDO SURPREENDIDA COM O DEPÓSITO EM SUA CONTA. OCORRE QUE, AO CONTRÁRIO DO AFIRMADO, HÁ SIM PROVA DE QUE A REQUERENTE/RECORRIDA ANUIU COM O CONTRATO QUE FOI ENCARTADO AOS AUTOS NO
ID. 7431443
, COMO PODEMOS OBSERVAR POR MEIO DA BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E CÓPIA DOS SEUS DOCUMENTOS QUE ACOMPANHAM A
PROPOSTA Nº 61727686
. COM ISSO, ENTENDO QUE RESTOU DEMONSTRADO QUE A CONSUMIDORA REALMENTE CELEBROU UM EMPRÉSTIMO JUNTO AO DEMANDADO.
CONTUDO
, ANALISANDO O FEITO, O FATO É QUE, DIANTE DA RECUSA DA DEMANDANTE EM TER CONTRATADO E PERMANECER SOB A ÉGIDE DO MENCIONADO NEGÓCIO JURÍDICO, NÃO HÁ JUSTIFICATIVA PARA MANTER UM AJUSTE QUANDO UMA DAS PARTES,
SOBRETUDO A MAIS VULNERÁVEL,
NÃO DESEJA. A PROPÓSITO, VALE DESTACAR QUE, CONSOANTE INTELIGÊNCIA DO
ART. 39, INCISO IV, DO CDC
, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS NÃO PODE, SOB PENA DE PRÁTICA ABUSIVA “prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou condição social,
para impingir-lhe seus produtos ou serviços.
” (GRIFOS NOSSOS), ACRESCENTE-SE, AINDA, QUE A PARTE REQUERENTE AFIRMA QUE BUSCOU A INSTITUIÇÃO RÉ PARA DESFAZIMENTO DO CONTRATO, NO MESMO DIA DA CELEBRAÇÃO DO MESMO. ASSIM,
TENHO QUE,
IN CASU
, O CANCELAMENTO DO NOTICIADO MÚTUO BANCÁRIO COM A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS ENTÃO REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA É MEDIDA QUE SE IMPÕE,
COMPETINDO À RECORRIDA, DE SUA PARTE, PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO PARA O REQUERIDO DO VALOR CREDITADO EM SUA CONTA BANCÁRIA,
CONFORME DETERMINADO NA SENTENÇA DE PISO. POIS, NA HIPÓTESE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, EM PROL DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO E À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR, O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE SOBEJA-SE MITIGADO.
DE OUTRO MODO, CONSIDERANDO O PRESENTE JULGAMENTO SOB A ÓTICA DA EQUIDADE, TENHO POR NÃO CONCEDER DANOS MORAIS EM FAVOR DA PARTE AUTORA, PORQUANTO,
ANALISANDO O CASO CONCRETO, NÃO VISLUMBRO NOS AUTOS PROVAS QUE CONSTATEM QUE A REQUERENTE VIVENCIOU SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSOU O MERO DISSABOR, INEXISTINDO QUALQUER ELEMENTO QUE ATESTE A VIOLAÇÃO AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
(7).

RECURSO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (8).
RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA QUANTO AO DEMAIS POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
(9)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS AO RECORRENTE REQUERIDO, TENDO EM VISTA TER O MESMO LOGRADO ÊXITO EM AO MENOS PARTE DO SEU PLEITO.
(10) CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE
ELIETE FERREIRA PINTO
AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (HUM MIL REAIS), NOS TERMOS DO ARTIGO 85, §8º DO CPC.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE RECURSAL, ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL, EM FAVOR DA AUTORA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)